Tribunal: TJSP
Processo: 1002004-37.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que fica rejeitada - Descabido o indeferimento da inicial por inépcia, quando a inicial é inteligível e coerente com narração de fatos com especificação suficiente para revelar a causar de pedir e o alcance do pedido, permitindo o exercício do direito de defesa pelo réu, como acontece na espécie.
PROCESSO – Rejeição da alegação de

Ementa:
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que fica rejeitada - Descabido o indeferimento da inicial por inépcia, quando a inicial é inteligível e coerente com narração de fatos com especificação suficiente para revelar a causar de pedir e o alcance do pedido, permitindo o exercício do direito de defesa pelo réu, como acontece na espécie.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF - A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização aos segurados, sub-rogando-se nos direitos dos mesmos, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010 - Nenhum dispositivo da Resolução Aneel 414/2010 cria excludente de responsabilidade para a parte concessionária ré de reparar os danos causados aos usuários ou a terceiros, com estabelecido nos arts. 37, § 6o e 175, da CF, arts. 14, caput, e 22, do CDC, e art. 25, caput, da LF 8.987/95, uma vez que a invocada Resolução é ato administrativo, com função normativa que deve respeitar os textos constitucionais, a lei regulamentada, e a legislação em geral.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos aos segurados, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual os segurados são destinatários finais, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
DECADÊNCIA - O decurso do prazo decadencial de 90 dias, previsto pelo art. 26, do CDC, não impede a propositura, pelo consumidor, de ação de indenização por danos materiais e/ou morais decorrentes da má prestação do serviço, que está sujeito ao prazo de cinco anos estabelecido pelo art. 27 do CDC Rejeição da arguição de decadência
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a causa ali indicada: "excesso de energia", "variação de energia" e "descarga elétrica" – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez que "variação de energia elétrica" constitui fortuito interno, por se tratar de riscos inerentes à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados, bem como os pagamentos realizados – Mantida a indenização fixada no valor de R$2.063,00, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido.
Recurso desprovido.